Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões do BANCO DO BRASIL S.A. (ID 18252534). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 04 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102